Tribunal: TJPA
Processo: 0804323-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804323-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE BRITO, ACL SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ABORDAGEM POLICIAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais

movida por
PAULO HENRIQUE VIEIRA DE BRITO E ACL SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. - HIPERMERCADO DO CARLITO
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
o instituto da denunciação a lide, que provoca a composição do Estado do Pará no polo passivo da demanda, estaria em desconformidade com o que estabelece o STJ, visto que a utilização dessa prerrogativa processual não seria adequada quando se trata de relação de consumo.

Ressalta que a responsabilidade objetiva condicionada ao ente na figura de seus agentes públicos que realizavam serviços nas dependências internas de empresa, bem como, a utilização do instituto de denunciação a lide, por se tratar de relação de consumo, tal procedimento acarreta prejuízo ao princípio da celeridade jurisdicional.

Ante o exposto, requer
a retratação da decisão monocrática, e caso assim, não entenda pede que seja levado ao colegiado e ao final seja julgado pelo provimento.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
17021336
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
recorrido, na ação de origem o agravado denunciou o ente, em razão de não ter acionado ou autorizado a abordagem policial de cliente dentro do estabelecimento comercial, ressaltando que os próprios policiais militares chegaram no estabelecimento e, procuraram o gerente do supermercado, aduzindo que estavam atrás de um suspeito com as mesmas características do demandante, requerendo entrada para abordagem, tendo o funcionário solicitado que estes aguardassem, pois pediria autorização ao sócio proprietário da empresa, contudo os policiais não esperam a resposta do gerente e realizaram a abordagem.

Cabe acentuar novamente que toda a narrativa do Autor diz respeito a suposto constrangimento ilegal sentido por suposta abordagem policial indevida, devendo o Estado do Pará compor a lide para se defender dos fatos imputados a seus agentes públicos, tendo em vista que sua responsabilidade é objetiva, a teor do art. 37,6º, da Constituição Federal.

Em igual direção destaco a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- MORTE DO FILHO DA AUTORA-
PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO - DANOS MORAIS PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Estado responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, § 6º, CF. 2 - Inexistindo comprovação da excludente de ilicitude decorrente da alegada culpa exclusiva da vítima, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado, não se desincumbindo da prova obstativa do direito da apelada, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 3 - Dano moral presumido, ante a relação de parentesco existente entre a autora e o falecido. Quantum indenizatório de 60 (sessenta) salários-mínimos fixados dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4-Decisão mantida. Á unanimidade.

(TJPA, 2017.01299786-53, 172.702, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, publicado em 2017-04-03)

.............................................................................................

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, INCISO II DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Segundo o art. 125, inciso II do CPC é cabível a denunciação da lide nos casos em que o denunciado, em virtude de lei ou contrato, estiver obrigado a, regressivamente, indenizar o perdedor da disputa judicial.

2 - As provas dos autos estão a demonstrar de forma inequívoca que o caminhão que provocou a morte da vítima por atropelamento, filho dos autores, pertence ao Município de Belém, porém estava a serviço da empresa recorrente, prestadora de serviço público de limpeza urbana, conforme contrato firmado e termo de cessão de equipamento, constantes dos autos
.

3 - O art. 37, §6º da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa".

4 - Conforme o art. 37, §6º da CF/88, a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa. Sentença mantida.

5
- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016249-83.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)

É válido destacar novamente sobre
a formação da lide subsidiária se faz imperiosa no presente momento. E nesse sentido, o STJ, em questões semelhantes a que é posta à baila no presente momento, reconhece a denunciação à lide como uma forma de vinculação lógica e formal entre as partes
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA. RECONHECIMENTO. SÚMULAS N. 283 DO STF E 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015.

2. O Tribunal de origem concluiu pelo preenchimento dos requisitos para a denunciação da lide. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Ademais, "Constatada a vinculação lógica e formal do contrato firmado entre o autor e o réu/denunciante com o contrato firmado entre o réu/denunciante e o denunciado, capaz de ensejar o nascimento de uma pretensão de ressarcimento em caso de condenação, é cabível, ao menos em princípio, a denunciação da lide, nos termos do art. 70, III, do CPC [correspondente ao art. 125, II, do CPC/2015]" (REsp n. 1.173.011/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 1º/4/2014). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF.

5. Afora isso, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à responsabilização da denunciada, seria necessário interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.480.382/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020)

Assim, não há como excluir o Estado do Pará nesse momento processual, uma vez que os fatos deduzidos pelo autor dizem respeito a conduta imputada a agentes públicos no interior de um estabelecimento comercial, cabendo o deslinde do processo originário para elucidação acerca da responsabilidade ou não dos réus.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/04/2024